Tribunal: TJPA
Processo: 0801290-26.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2020-07-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801290-26.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: MARIA ANTONIA ALMEIDA AMORIM

AGRAVADO: BANPARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO E DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO LIMITADOS A 30% DA REMUNERAÇÃO. OBSERVADO O LIMITE LEGAL ESTABELECIDO PELA FONTE PAGADORA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE POR PARTE DO BANCO. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. CANCELAMENTO DO ENUNCIADO 603 DA SÚMULA DO STJ. AUSENTES OS REQUISITOS PARA A TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão Plenária, na conformidade da ata de julgamento e das notas taquigráficas, a unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso nos termos do voto da eminente Relatora.

Belém, 04 de agosto de 2020.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão ID 3771291 que indeferiu a tutela de urgência com fundamento no próprio art. 300 do CPC/15 sob o fundamento que os descontos em folha de pagamento relativos ao empréstimo consignado são frutos de negócio consensual entre as partes e não se verificam ilegalidades arguidas na inicial.

Inicialmente distribuído ao Des. José Roberto Maia Bezerra Junior, foi redistribuído a Desa. Maria do Céo Coutinho que proferiu decisão monocrática concedendo o efeito suspensivo com fundamento na Súmula 603 do STJ ID536214.

Sem contrarrazões nos termos da certidão ID648361.

Nova manifestação da Desa. Maria do Céo Coutinho requerendo redistribuição ID1614542.

Redistribuído a minha relatoria determinei a remessa ao MP que preferiu não opinar no feito ID1747242.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e adequado, mas será improvido.

Em apertada síntese a agravante ajuizou ação revisional de contrato em face do agravado arguindo abusividade nas amortizações/descontos realizados em seu contracheque e sua conta.

Pediu tutela antecipada para redução dos descontos na conta corrente e no contracheque do agravado para o patamar de 30% da remuneração.

A tutela foi indeferida nos termos da decisão citada
.

Irresignada a parte autora agravou arguindo essencialmente que os
pagamentos dos contratos de crédito bancário, por meio das modalidades de desconto em folha de pagamento e débito em conta corrente em que é creditado o salário, deve respeitar o limite de 30%, de maneira seja a origem dos descontos crédito consignado ou não, os descontos devem limitar-se a 30% da remuneração, e que atualmente ultrapassam 60% da remuneração.

A Relatora anterior deferiu o efeito suspensivo com fundamento na Súmula 603 do STJ, contudo, embora a súmula tenha sido
editada em fevereiro de 2018 foi cancelada logo em seguida, em agosto do mesmo ano. Era esse o teor do verbete cancelado:

Súmula 603 - É vedado ao banco mutuante reter, em qualquer extensão, os salários, vencimentos e/ou proventos de correntista para adimplir o mútuo (comum) contraído, ainda que haja cláusula contratual autorizativa, excluído o empréstimo garantido por margem salarial consignável, com desconto em folha de pagamento, que possui regramento legal específico e admite a retenção de percentual.

Como em outros recursos semelhantes o cerne aqui é a legalidade ou não de a instituição financeira promover a retenção de parcela de contrato de mutuo (empréstimo) diretamente na conta corrente do consumidor utilizada para o recebimento dos salários.

Há tempos passados vinha entendendo pela impossibilidade de tais retenções por força dessa súmula 603 do STJ, contudo, depois do seu cancelamento consentâneo aos fundamentos adotados pelo Ministro Luiz Felipe Salomão e o voto vista do Ministro Antônio Carlos Ferreira na ocasião do julgamento do REsp nº 1.586.910/SP, evolui o entendimento e passei a considerar que desde que haja prévia concordância do correntista (mutuário) para essa forma de cobrança, não cabe ao Judiciário sob o pretexto do princípio da dignidade humana e preservação do mínimo existencial, adotar este sofisma.

Assim exposto, é possível identificar que os descontos
de crédito consignado em folha de pagamento não ultrapassam o limite de 30% estabelecido nas normas de regência, conforme colho nos autos do 1º grau em documento juntado pela própria agravante ID
7185767.

Noutra banda, observo que o contrato de crédito consignado nº 3698623, objeto da lide, teve como valor de empréstimo R$41.004,76 para pagamento em 100 parcelas, com o Custo Efetivo Total de 2,50% ao mês e 34,99% ao ano e, na época em que foi firmado, a Taxa SELIC era de 14,15%.

A toda evidência o contrato foi firmado consensualmente e, em tese, o desconto mensal em contracheque de R$1.108,38 está dentro da margem consignável estabelecida pelo próprio Sistema de Gestão Integrado de Recursos Humanos da SEAD/PA, portanto, embora não haja fundamento para o provimento do recurso nos termos do art. 300 do CPC, nada impede que as partes renegociem o saldo devedor adotando os patamares atuais de juros com a Taxa SELIC a 3% ao ano por exemplo e bancos ofertando crédito consignado a menos de 1% ao mês.

Assim, considerando que os termos do pedido recursal e da ausência de contrarrazões do agravado,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso estando o banco agravado autorizado a promover descontos no limite consensualmente contratado na cédula de crédito consignado nº 3698623 no valor de R$1.108,38 (mil cento e oito reais e trinta e oito centavos).

É como voto.

Belém,04 de agosto de 2020

DESA.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 04/08/2020